Tribunal: STF
Processo: ARE 1473898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE). ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 437/CE. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER, EM PARTE, OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo:



    “I – DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. RECURSOS ORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ E EMPRESA EMATERCE. CAPACIDADE DA EMPRESA ESTATAL NEGOCIAR E FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 437. RECONHECIMENTO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA EFEITO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA COMUM NOS RECURSOS ORDINÁRIO. ANÁLISE EM CONJUNTO. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região julgou procedente o dissídio coletivo de natureza econômica ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estado do Ceará - MOVA-SE, deferindo para a categoria profissional representada a Cláusula Terceira atinente à reajuste salarial. Recorreram o Estado do Ceará e a empresa estatal. Sinteticamente, alegam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a suscitada (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE), na condição de empresa estatal dependente e prestadora de serviço público, tem disciplina jurídica diferente das empresas privadas, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, II, da CF/88. Postulam a exclusão da clausula do reajuste salarial. O Supremo Tribunal Federal julgou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 437, reconhecendo que a EMATERCE desempenha atividade de Estado em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Nessa condição, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, a Suprema Corte decretou que as execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE devem ocorrer pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88). A decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal admitiu que a EMATERCE goza da prerrogativa da Fazenda Pública tão somente no que diz respeito ao procedimento de execução judicial. Entretanto, a decisão da Suprema Corte não faz qualquer referência quanto à referida empresa não poder atuar e promover negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. Valer registrar que o Supremo Tribula Federal não admite a chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas (Rcl 22012/RS, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12.9.2017 - Informativo STF nº 887 de 4 a 8 de dezembro de 2017). No caso, efetivamente a Corte Maior reconheceu que a empresa suscitada tem as vantagens da Fazenda Pública com relação a aspectos processuais, porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. Nesse sentido é o entendimento pacífico na SDC do TST. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Em recente decisão pronunciada no julgamento do Processo nº RO - 80081-23.2017.5.07.0000, a SDC do TST ratificou o entendimento de que apenas estaria vedada a concessão de reajustes no âmbito das empresas públicas dependentes quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso em exame, não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal. Recurso ordinário a que se nega provimento quanto ao tema. FALTA DE MÚTUO ACORDO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. O Estado do Ceará alega, em síntese, que é litisconsorte necessário nos dissídios coletivos da EMATERCE, visto que a empresa estatal depende financeiramente do recorrente. Por essa razão, postulou a ausência de comum acordo para a instauração da instância na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Infere-se do acórdão do Tribunal Regional que o Estado do Ceará foi chamado para ingressar na lide na qualidade de terceiro interessado para tentar compor um acordo entre as partes. De acordo com a Lei Estadual nº 10.029/76, que autorizou a criação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE, a empresa suscitada é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. O art. 114 da CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Nos moldes do artigo supracitado, e considerando que a Lei Estadual nº 10.029/76 conferiu à EMATERCE personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, observa-se que não há determinação legal, tampouco comunhão de interesses, que obrigue a formação da relação litisconsorcial necessária entre a referida empresa pública e o Estado do Ceará. Portanto, não há necessidade de anuência do Estado do Ceará para a empresa estatal litigar na Justiça do Trabalho. Ademais, a EMATERCE não discordou em momento algum com a instauração do dissídio coletivo. Pelo contrário, a empresa pública suscitada anuiu, em contestação, com todas as cláusulas do acordo coletivo, inclusive com repercussões financeira em prol dos empregados, excetuando-se a Cláusula Terceira – Reajuste Salarial, que é objeto do presente dissídio. Recurso ordinário a que se nega provimento. EMPRESA ESTATAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 5 DA SDC DO TST. IMPOSSIBILIDADE DE FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INOVAÇÃO RECURSAL. Trata-se de inovação recursal o questionamento do recorrente quanto à diretriz prevista na OJ nº 5 da SDC do TST, uma vez que a questão não foi suscitada nem discutida no processo. A hipótese somente foi aludida nas razões do recurso ordinário. Recurso ordinário de que não se conhece, neste aspecto. CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL. MATÉRIA EM COMUM. CONSTANTE NOS RECURSOS ORDINÁRIOS DOS SUSCITADOS. ANÁLISE EM CONJUNTO. A suscitada EMATERCE é empresa pública, sujeita ao regime próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Nessa condição, segundo a jurisprudência desta Corte, a restrição imposta pela Lei Complementar nº 101/2000 não impede o deferimento do reajustamento salarial, por intermédio da atuação do poder normativo. A própria dinâmica do sistema capitalista gera desgaste inflacionário, que, naturalmente, produz impacto significativo nos salários dos trabalhadores. Nessa circunstância, a concessão de reajuste salarial, na data-base da categoria, busca restituir aos trabalhadores parte das perdas sofridas pelo aumento do custo de vida, além de lhes devolver parcialmente ao patamar do poder aquisitivo que tinham na data-base anterior. Após a vigência da Lei nº 10.192/01, esta Corte passou a não deferir, em dissídio coletivo, reajuste salarial correspondente ao valor integral da inflação apurada, por entender que não poderia estar atrelado a nenhum índice de preços, diante da vedação do art. 13 da citada lei. A jurisprudência predominante desta Corte Superior admite reajustar os salários dos trabalhadores em percentual ligeiramente inferior ao INPC (índice usualmente adotado pela SDC como parâmetro de correção salarial), considerando que, no § 1º do já citado dispositivo da norma estatal, a concessão da revisão salarial na data-base anual é permitida. No caso, o Tribunal a quo deferiu a correção salarial orientado pelo valor do IPCA-E apurado no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, que resultou em 3,86% (três vírgula oitenta e seis por cento). Por sua vez, foi de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) o valor do INPC apurado para o período compreendido entre janeiro de 2018 a dezembro do mesmo ano. Recursos ordinário a que se dá provimento parcial, para reduzir o valor do reajuste salarial ao patamar de 3,40% (três vírgula quarenta por cento). Acrescente-se que não houve prova de que com o deferimento do reajuste o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal fora desrespeitado. II – RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO CEARÁ – EMATERCE. VIGÊNCIA DA SENTENÇA NORMATIVA. DATA-BASE ASSEGURADA MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. O TRT estabeleceu que os efeitos desta sentença normativa deverão incidir após o dia imediatamente subsequente ao fim do acordo coletivo de trabalho 2018/2018, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019. A empresa estatal requer, em síntese, que sentença normativa vigore a partir da data de publicação da decisão final. A lei estabelece que, instaurada a instância coletiva, após o prazo do art. 616, § 3º, da CLT ("havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.") a sentença normativa vigorará a partir da data de sua publicação, conforme o art. 867, parágrafo único, "a", da CLT. O sindicato suscitante, por sua vez, não ajuizou o presente dissídio coletivo no prazo previsto no art. 616, § 3º, da CLT, instaurando a instância bem depois da data-base da categoria profissional, em 28/08/2019. Entretanto, no curso da relação processual as partes acordaram em manter a data-base da categoria para 1º de janeiro de 2019. Essa manifestação de vontade foi homologada pelo Tribunal Regional. Desse modo, não merece reparo a decisão do TRT, que fixou a vigência do acordo, a data-base da categoria e os efeitos da sentença normativa em relação ao reajuste salarial a partir de 1º de janeiro de 2019, tendo em vista que as próprias partes negociaram a manutenção da data-base da categoria. Recurso ordinário a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A atual jurisprudência da SDC do TST reconhece a possibilidade de condenação de honorários de sucumbência nas ações de dissídios coletivos ajuizadas após a edição da Lei nº 13.467/2017. Dessa forma, e considerando que o pleito do sindicato suscitado foi deferido, evidencia-se a sucumbência da recorrente, impondo-se, por consequência, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Recurso ordinário que se nega provimento.” (e-doc. 15; grifos nossos).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos tanto pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) quanto pelo Estado do Ceará, os recorrentes apontam violados os arts. 37, inc. X; e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 437/CE e do Recurso Extraordinário nº 565.089/SP, paradigma do Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1. Ressaltam que, na citada ADPF nº 437/CE, assentou-se não se sujeitar a Ematerce ao regime jurídico de direito privado, por ser uma empresa estatal dependente que presta serviços públicos. Destacam tratar-se de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, sendo, assim, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC). 



    2.2. Afirmam ser aplicável à empresa, portanto, o regime estabelecido para a Administração Pública, não só quanto à execução por meio de precatório, mas também quanto à necessidade de edição de lei específica para a definição da remuneração de seus empegados, o que veda a possibilidade de fixação de cláusula econômica em acordo coletivo de trabalho. 



    2.3. Aduzem, ainda, não haver obrigação de a empresa realizar revisão geral anual de salários e esclarecem que o Estado do Ceará editou o Decreto nº 32.973, de 2019, prevendo medidas de contenção de gastos, compreendendo também as empresas públicas dele dependentes. Ao final, requerem o provimento dos apelos extremos para afastar a aplicação do reajuste conferido pela Justiça do Trabalho (e-docs. 17 e 19).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento dos extraordinários, ante a falta de demonstração da repercussão geral e de prequestionamento. No mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos (e-doc. 21).



    4. Os recursos extraordinários não foram admitidos ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF, argumento devidamente impugnado nos agravos interpostos (e-docs. 27 e 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, afastam-se as alegações suscitadas nas contrarrazões quanto à ausência de pressupostos recusais, pois houve a demonstração da existência de repercussão geral da matéria debatida nos apelos extremos (e-docs. 17, p. 8-9, e 19, p. 4-6), e os dispositivos constitucionais indicados pelos recorrentes foram devidamente prequestionados pelo Tribunal Superior do Trabalho, como se verá abaixo.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, ressalto trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “2.1. CAPACIDADE DA EMATERCE EM FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAR. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 437. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA COMUM DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DOS SUSCITADOS. ANÁLISE EM CONJUNTO



    O TRT indeferiu o pedido do Estado do Ceará, pelos seguintes fundamentos: 



    DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PELA EMATERCE 



    O litisconsorte passivo, ESTADO DO CEARÁ, defende que ‘(...) ajuizou a ADPF 437 alegando que a Ematerce não se submete ao regramento do art. 173, $1, IL, da Constituição Federal, requerendo, por via de consequência, a sujeição da entidade ao rito do precatório judicial no bojo das execuções trabalhistas. (...) Da liminar concedida se extrai, pelo menos, duas consequências jurídicas. Em primeiro lugar, não sendo a Ematerce destinatária do art. 173, 81, H, da Constituição Federal, não há que se cogitar da realização de acordos coletivos pela estatal, já que este dispositivo é o que prevê a aplicação do regime jurídico próprio das empresas privadas às empresas públicas, inclusive no que concerne às obrigações trabalhistas.’



    Razão, contudo, não lhe assiste. 



    Analisando-se a ADPF 437, verifico que o ESTADO DO CEARÁ ajuizou a arguição discutindo unicamente o fato de que a EMATERCE, sendo empresa pública que compõe a Fazenda Estadual, deve submeter-se ao regime de precatórios. A ação traz à baila tão somente os meios de execução utilizados por esta Especializada em demandas que envolvem a ora suscitada. 



    Diferente do que faz crer o litisconsorte, a medida liminar também não se referiu em momento algum sobre a capacidade da suscitada em firmar acordos coletivos. 



    Além disso, a Lei nº 10.029/76, regulamentada pelo Decreto nº 12.063/76, a qual autorizou a criação da empresa pública EMATERCE, dispõe em seu art. 1º o seguinte: 



    ‘Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar uma Empresa Pública, observada a legislação pertinente, sob a denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará - EMATERCE, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.’ (destacou-se) 



    Pelo exposto, improcede este tópico.



    O Estado do Ceará informa que a Ministra Rosa Weber, em março de 2017, deferiu medida liminar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, em que se determinou que as execuções de títulos judiciais, em desfavor da EMATERCE, fossem processadas pelo art. 100 da CF/88.



     Complementa que a ‘razão determinante desta decisão foi muito clara: a Ematerce é estatal dependente que presta serviço público, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, Il, da Constituição Federal.’ 



    Noticia que a referida ADPF teve seu mérito julgado em setembro de 2020, sendo a liminar referendada pelo plenário do STF. 



    Diz que a ADPF 437 se caracteriza como precedente obrigatório no que diz respeito ao regime jurídico da empresa estatal. 



    Afirma que o TRT está obrigado a seguir o precedente firmado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Assevera que ‘a Corte Regional vem confundindo coisa julgada com precedente judicial quando afirma que a ADPF 437 se limita à aplicação do art. 100, da Constituição Federal.’ 



    Complementa que ‘Precedente judicial é intrínseco à razão determinante da decisão e não ao seu dispositivo’. 



    Segundo o recorrente, pode extrair da razão determinante da decisão proferida na ADPF 437 o seguinte: a EMATERCE é uma empresa estatal dependente e prestadora de serviço público que tem disciplina jurídica diferente das empresas privadas, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, II, da CF/88. 



    Salienta que o TRT, ao analisar perfunctoriamente o precedente consubstanciado na referida ADPF, ‘criou premissa contrária à ratio decidendi e comprometeu todo o seu julgamento, pois tratou da matéria como se fora a Ematerce estatal independente e regida pelo art. 173, 8 1º, Il, da Constituição, prejudicando a escorreita análise da questão através de uma inserção errônea da entidade na seara do direito privado, visualizando uma plena autonomia da empresa pública para participar de negociação coletiva.’



    Ressalta que o entendimento do TRT ‘acarretou uma equivocada análise da condição de litisconsorte do Estado do Ceará e da autonomia da Ematerce para fixar cláusula econômica em acordo coletivo’. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a condição da EMATERCE de empresa estatal dependente, que não se encontra regida pelo art. 173, § 1º, II da CF, conforme dispôs a ADPF 437. 



    Por sua vez, nas razões do seu recurso ordinário, a EMATERCE também invocou a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADPF 437, no intuito de amparar o seu pedido de indeferimento do reajuste para a categoria dos trabalhadores. 



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE afirma que ‘a decisão favorável ao Sindicato acarreta aumento de despesas com pessoal pela estatal, tanto pelo pagamento do débito supostamente atrasado desde a data-base, como pelo impacto mensal em folha salarial.’ 



    Reforça que a EMATERCE não pode negociar cláusulas econômicas sem atuação dos representantes do ente público.



    Destaca que, em razão da decisão proferida na ADPF 437, quaisquer valores retroativos não podem ser pagos via folha salarial, haja vista a submissão da empresa ao regime de precatórios. Postula a reforma da decisão regional. 



    Ao exame. 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 437, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 



    (...)



    O STF reconheceu que a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Nessa condição, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, a Suprema Corte decretou que as execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE devem ocorrer pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88). 



    Infere-se que a decisão oriunda do STF admitiu que a EMATERCE goza da prerrogativa da Fazenda Pública tão somente no que diz respeito ao procedimento de execução judicial. Entretanto, a decisão da Suprema Corte não faz qualquer referência quanto à referida empresa não poder atuar e promover negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. 



    Valer registrar que não podem ser acolhidos os argumentos dos recorrentes amparados na teoria da “razão determinante“. O STF não admite a chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas (Rcl 22012/RS, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12.9.2017 - Informativo STF nº 887 de 4 a 8 de dezembro de 2017).



    No caso, de fato o STF reconheceu que a empresa tem as vantagens da Fazenda Pública com relação aos aspectos processuais. Porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. 



    Nesse sentido é o entendimento pacífico na SDC do TST. Todos os anos esta SDC julga diversas demandas envolvendo empresas também detentoras das prerrogativas da Fazenda Pública, nas quais são analisadas reivindicações de cunho econômico, especialmente com relação a reajuste salarial. 



    Caso emblemático é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, que também teve reconhecida pela Corte Suprema a necessidade da observância do regime de precatório nas suas execuções, mas que, praticamente todos os anos, são ajuizados e julgados dissídios coletivos da empresa, envolvendo cláusulas econômicas. 



    A jurisprudência desta SDC é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Mas isso não impede que o ente empresarial dependente do Estado participe das negociações coletivas e/ou figure como parte em dissídio coletivo de natureza econômica. 



    Especificamente com relação ao tema “reajuste salarial”, o entendimento que prevalece nesta Corte é de que é vedada a concessão desse benefício no âmbito das empresas públicas dependentes, pela via do poder normativo, apenas quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    (...)



    Em recente decisão pronunciada no julgamento do Processo nº RO - 80081-23.2017.5.07.0000, a SDC do TST ratificou o entendimento de que apenas estaria vedada a concessão de reajustes no âmbito das empresas públicas dependentes quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    O que não se constata no caso em exame. 



    Não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal.



     Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário quanto ao tema.



    (...)



    2.4. CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 



    O TRT deferiu reajuste salarial à categoria profissional, pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    O Estado do Ceará alega que o reajuste salarial anual, além de ser cláusula econômica, tem disciplina própria na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X. 



    Afirma não restar dúvida de que a EMATERCE se submete ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que a disciplina abrange tanto a administração pública direta quanto a indireta. 



    Diz que o STF, ao analisar o referido preceito constitucional, no RE 565089, estabelece que ‘não é obrigatória a revisão anual de salários, cabendo ao Poder Executivo, tão somente, pronunciar-se fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’



    Informa que o ‘Poder Executivo editou o Decreto 32.973/19 prevendo medidas de contenção de gastos no âmbito da Administração Pública e incluiu expressamente as respectivas empresas públicas dependentes como destinatárias das medidas.’ 



    Reporta que o ‘Colendo TRT-7, entretanto, acompanhando as razões apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho em seu parecer, julgou pela inaplicabilidade de tal tese aos trabalhadores paraestatais regidos pela CLT e concedeu o aumento a partir da Lei 10.192/01 e de norma estatutária da Ematerce.’ 



    Salienta que a decisão do TRT está equivocada por dois motivos: em primeiro lugar, não observou o art. 37, X, da CF; em segundo, o Tribunal de origem conferiu à lei ordinária e ao estatuto empresarial força normativa superior ao que prevê a Constituição Federal. 



    Reforça que a tese firmada pelo STF no RE 565089 deve prevalecer, tendo em vista a contenção de gastos no âmbito do Poder Executivo Estadual. 



    Sustenta que o reajuste salarial no percentual de 3,86% incorreu efetivamente em uma indexação salarial atrelada ao índice de correção monetária (IPCA-E), o que é proibido pelo art. 13 da Lei nº 10.192/01. 



    Ressalta que a Lei Complementar nº 173/2020, publicada em 27 de maio de 2020, veda a concessão de aumentos salariais até 31/12/2021. Complementa que o objetivo da referida lei é estabelecer medidas destinadas a reequilibrar as finanças públicas em face da pandemia do novo Coronavírus. 



    Assevera que ‘o processo em questão teve sua decisão prolatada na vigência da lei e não se enquadra em nenhuma das duas exceções à proibição legal, motivo pelo qual não se revela possível o deferimento do reajuste salarial determinado pelo acórdão recorrido antes do fim prazo estipulado no caput do art. 8º da mencionada norma’. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o deferimento de qualquer cláusula econômica. 



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE alega impossibilidade financeira de arcar com os valores do reajuste salarial. 



    Diz que o obstáculo está na ausência de recursos próprios capazes de suprir o custeio necessário.



    Ressalta que ‘a impossibilidade de custeio do valor vem à tona com situação de completa dependência econômica da empresa em relação ao Orçamento do Estado do Ceará, que como se vê do trecho a seguir da Lei Orçamentária Estadual de 2019, toda despesa de pessoal é cumprida com repasse do Tesouro Estadual’. 



    Noticia que em 2019 vigorava o Decreto 32.973/19, que dispunha sobre medidas de contingenciamento na Administração Pública Estadual. 



    Argumenta que, ‘por mais que se tente argumentar a validade da sentença normativa para o ano de 2019, não há como negar que o impacto financeiro será vivenciado agora, após a crise provocada pelo coronavírus.’ 



    Informa que existem duas normas que entraram em vigor após a instauração deste dissídio e da apresentação da contestação: a Resolução nº 007/2020 e a Lei Complementar nº 173/2020. 



    Salienta que as referidas normas obstam expressamente a possibilidade de aumentos salariais aos empregados públicos até 31 de dezembro de 2021. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o reajuste salarial. 



    Ao exame. 



    Esta SDC firmou o entendimento de que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se a dissídio coletivo, inclusive quanto à concessão de reajuste salarial, em face da disposição contida no art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, conforme se verifica em recente decisão, ementada nos seguintes termos: ‘DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CLÁUSULA SALARIAL. 1. Submetendo-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas no tocante aos direitos e obrigações trabalhistas (art. 173, inc. II, da CF/88), não há óbice constitucional ao exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho para instituir cláusula de natureza salarial. 2. Os arts. 37 e 39 da Constituição Federal impõem a observância de princípios da Administração pública a qualquer das empresas públicas ou sociedades de economia, o que não exclui a sujeição a que se refere o art. 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário interposto pela Empresa Suscitada a que se dá provimento parcial’ (RODC - 227/2004-000-20-00.8, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ 03.02.2006, decisão unânime).", Processo nº RODC - 149400-71.2002.5.01.0000 Data de Julgamento: 23/02/2006, Relator Ministro: Gelson de Azevedo, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DJ 24/3/2006. (Sublinhamos). 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, conforme explicitado no parágrafo anterior, a questão da restrição imposta pela Lei Complementar nº 101/2000 não impede o deferimento do reajustamento salarial, porquanto a suscitada é empresa pública, sujeita ao regime próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Vale ressaltar que a vigência desta sentença normativa não está sob a égide da Lei Complementar nº 173/2020, desconhecida à época da propositura da ação. 



    Por seu turno, a Constituição Federal confere à Justiça do Trabalho a competência para decidir os dissídios coletivos econômicos, quando frustrada a solução autônoma para o conflito, ‘respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente’ (§ 2º, do art. 114, da CF/88). O art. 766 da CLT, por sua vez, prevê a possibilidade, nos dissídios, de estipulação de condições que, assegurando o justo salário aos trabalhadores, permitam também a justa retribuição às empresas interessadas.